Tribunal: TJBA
Processo: 0006100-36.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006100-36.2003.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Comercial Cimentek Materiais para Construções e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO EXTINTIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente. Sustenta o ente público a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito. O crédito executado, à época do ajuizamento (11/2003), correspondia a R$ 83.067,49, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa de Ids. 92662305, 92662306 e 92662307. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando não houve intimação pessoal do exequente com advertência expressa de que a inércia acarretaria a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais, nos termos do art. 1º. O art. 485, III e § 1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, conforme art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, além da intimação pessoal, advertência expressa de que a ausência de manifestação implicará a extinção do processo. A ausência de advertência específica acerca da penalidade de extinção impede a caracterização do abandono da causa. Não configurado o abandono, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito revela-se nula, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de advertência específica na intimação impede a configuração do abandono da causa e invalida a sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 21.03.2024; TJSC, Apelação nº 0021310-29.1995.8.24.0023, Rel. Des. José Maurício Lisboa, j. 14.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0006100-36.2003.8.05.0103 em que figura como apelante Estado da Bahia e apelado Comercial Cimentek Materiais para Construções, acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.